Tribunal: TJES
Processo: 5002129-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE EM RESCISÃO CONTRATUAL. ORDEM DE ENTREGA DE EMBARCAÇÃO ANTES DO DEPÓSITO DO VALOR RESTITUTÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O título executivo judicial impõe o restabelecimento do status quo ante mediante obrigações recíprocas, determinando que a agravante entregue a embarcação e que o agravado realize o depósito do valor restituível.

2. Nos contratos sinalagmáticos, a execução de obrigações recíprocas depende do cumprimento da contraprestação por cada uma das partes, recaindo sobre o exequente o ônus de comprovar o cumprimento de sua obrigação como condição para exigir o cumprimento da obrigação da outra parte.

3. A jurisprudência do STJ estabelece que, em execuções de obrigações bilaterais, o exequente deve demonstrar o cumprimento de sua obrigação para exigir a contraprestação (STJ, REsp nº 826.781 - RS).

4. A decisão recorrida não inverte a coisa julgada, pois observa a regra da reciprocidade, exigindo que a agravante, exequente, entregue a embarcação como condição para o cumprimento da obrigação de pagamento do valor restituível pelo agravado.

5. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002129-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALASKA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: PAULO ROBERTO GONCALVES PEREIRA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE EM RESCISÃO CONTRATUAL. ORDEM DE ENTREGA DE EMBARCAÇÃO ANTES DO DEPÓSITO DO VALOR RESTITUTÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O título executivo judicial impõe o restabelecimento do status quo ante entre as partes, mediante obrigações recíprocas, determinando que a agravante entregue a embarcação e que o agravado realize o depósito do valor restituível.

2. Nos contratos sinalagmáticos, a execução de obrigações recíprocas depende do cumprimento da contraprestação por cada uma das partes, recaindo sobre o exequente o ônus de comprovar o cumprimento de sua obrigação como condição para exigir o cumprimento da obrigação da outra parte.

3. A jurisprudência do STJ estabelece que, em execuções de obrigações bilaterais, o exequente deve demonstrar o cumprimento de sua obrigação para exigir a contraprestação (STJ, REsp nº 826.781 - RS).

4. A decisão recorrida não inverte a coisa julgada, pois observa a regra da reciprocidade, exigindo que a agravante, exequente, entregue a embarcação como condição para o cumprimento da obrigação de pagamento do valor restituível pelo agravado.

5. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 02 de dezembro de 2024.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002129-54.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ALASKA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO: PAULO ROBERTO GONÇALVES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Houve rescisão do contrato de compra e venda de embarcação marítima, ante o inadimplemento do adquirente, ora agravante, impondo-se o retorno das partes ao estado anterior à formalização do negócio, de modo que, a este caberia devolver o bem em questão e, ao agravado, a devolução do valor recebido, consistente em R$115.964,50 (cento e quinze mil novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos).

O título executivo estabeleceu:

[...]

Diante disso, por entender que os documentos dos autos demonstram que foi realizado apenas o pagamento parcial dos valores devidos pela compra da embarcação marítima descrita na inicial e que não há que se falar em adimplemento substancial, entendo que merece prosperar o pedido de rescisão do contrato firmado entre as partes, devendo ser restabelecido o
status quo ante
, de modo que caberá ao requerido devolver à parte autora a embarcação marítima e ao autor restituir os valores já adimplidos (por meio de depósito em juízo em conta vinculada a este processo).

[...]

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, para (i) determinar a rescisão do contrato, devendo ser restabelecido o
status quo ante
, de modo que o requerente deverá depositar em juízo o valor recebido (R$ 115.964,50), devidamente corrigido, e os requeridos devolver ao requerente a embarcação descrita na inicial; (ii) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que será acrescido de juros moratórios a partir do evento danoso (art. 398 do CC e S. 54 STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (S. 362 do STJ). Por entender que o requerente sucumbiu em parte mínima, nos moldes do art. 86, parágrafo único, do CPC, condeno os requeridos em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Por fim, no intuito de assegurar o cumprimento da presente decisão, e presente a probabilidade do direito e o risco de resultado útil do processo, consoante art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado em sede de audiência, para determinar o sequestro da embarcação marítima descrita na inicial e documento de fl. 13, que atualmente está na posse dos requeridos de acordo com as informações contidas nos autos, nomeando desde já o próprio autor como depositário do bem. Cumpra-se esta determinação por oficial de Justiça de Plantão.

Com o trânsito em julgado, o ora agravante, postulou o cumprimento de sentença sem, contudo, efetuar a entrega da embarcação. Tal circunstância ensejou a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, sob os seguintes fundamentos:

Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o executado sustenta que a exequente não demonstrou o cumprimento das condições impostas pela sentença, para o restabelecimento do
status quo ante
, ou seja, a restituição da embarcação. Alegou ainda que, ante o uso excessivo e a falta de zelo e manutenção necessária, há fortes indícios de que a embarcação está sucateada.

Pois bem.

É bem verdade que cabe à exequente comprovar o cumprimento da obrigação de fazer entabulada em sentença transitada em julgado ao ID 762465, encargo do qual a referida parte não se desincumbiu.

Desta feita, INTIME-SE a parte exequente para que cumpra a obrigação de fazer imposta no comando sentencial sobredito, concernente à entrega da embarcação marítima descrita na exordial, ou comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, o cumprimento de tal determinação, sob pena de incidir multa estabelecida no art. 536, §1º do Código de Processo Civil.

É de conhecimento que o sistema processual civil permite “a execução de títulos aos quais subjazam obrigações sinalagmáticas ou bilaterais, consideradas estas como os vínculos jurídicos em que cada um dos partícipes assume o dever de prestar para que o outro lhe contrapreste”, situação em que, há, todavia, “um ônus probatório que deve recair, de regra, sobre o exequente, acerca do cumprimento de sua parcela no sinalagma” (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 826.781 – RS).

Em outras palavras, se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante a contraprestação do credor, este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo (CPC, art. 787).

E conforme ensina a doutrina processualista:

“Nos contratos bilaterais (sinalagmáticos, portanto) à prestação de uma parte corresponde contraprestação da outra, de tal sorte que o credor também é devedor: se o credor (que é devedor) não quer cumprir sua prestação, o devedor (que é credor) também pode legitimamente resistir ao cumprimento de sua parte na avença. O dispositivo legal [art. 582 do CPC], que pretende resolver o impasse (em conjunto com o art. 615, IV), nada mais significa que uma transposição, para o processo, de questão típica de contrato bilateral, tratada no Código Civil no art. 476” (CARMONA, Carlos Alberto. Código de processo civil interpretado. Antônio Carlos Marcato (coord.). 3ª ed. São Paulo: Atlas, p. 1914).

A partir dessas razões, reafirmando o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar, tendo em vista a existência de obrigações recíprocas, advindas da resolução contratual, deve uma parte entregar o bem e a outra restituir os valores recebidos, recaindo sobre o exequente, ora agravante, o ônus probatório acerca do cumprimento de sua parcela no contrato.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

D
es
embargador

Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator, para conhecer e negar provimento ao recurso. É como voto.

Desa. Substituta Sayonara Couto Bittencourt